Tribunal: TJMT
Processo: 1027033-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027033-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CATARINA FONSECA DA CRUZ - CPF: 240.812.721-15 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), EDIMAR ELIAS PAULINO - CPF: 934.228.061-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PACIENTE IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. PRESCRIÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. REQUISITOS DO TEMA 106/STJ PREENCHIDOS. COMPETÊNCIA E ILEGITIMIDADE NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, no âmbito de agravo de instrumento, manteve a tutela provisória deferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, determinando o fornecimento do medicamento Bevacizumabe à autora, idosa e hipossuficiente, diagnosticada com neoplasia maligna de cólon com metástase hepática, diante da ineficácia das opções terapêuticas oferecidas pelo SUS e da existência de prescrição médica individualizada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o exame da alegação de incompetência absoluta da Justiça Estadual e da ilegitimidade passiva do Estado em sede de agravo interno; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela provisória que determina o fornecimento do medicamento Bevacizumabe, ainda que não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O efeito devolutivo do agravo de instrumento é limitado à matéria decidida na decisão agravada, não sendo possível ao Tribunal examinar, de forma originária, a alegada incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob pena de supressão de instância.

4.
A prescrição médica apresentada nos autos está fundamentada em relatório clínico que atesta a ineficácia das terapias padronizadas pelo SUS, a imprescindibilidade do fármaco pleiteado e o risco de agravamento da condição da autora sem o tratamento requerido.

5.
O parecer técnico desfavorável do NAT não possui caráter vinculante, sobretudo diante de laudo médico específico emitido por profissional que acompanha o quadro clínico da paciente.

6. Estão presentes os três requisitos exigidos pelo Tema 106/STJ para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS: prescrição médica fundamentada, hipossuficiência da parte autora e registro do medicamento na ANVISA.

7. A recusa da CONITEC quanto à incorporação do medicamento ao SUS não impede sua concessão judicial, desde que atendidos os critérios técnicos do caso concreto.

8. Questões operacionais e administrativas relacionadas à execução da ordem judicial não são aptas a afastar a tutela concedida, devendo ser discutidas na fase própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento:

1.

O efeito devolutivo do agravo de instrumento limita-se à matéria decidida, sendo vedada a análise originária de questão não apreciada pelo juízo de origem.

2. O fornecimento judicial de medicamentos não padronizados pelo SUS é admissível quando presentes prescrição médica fundamentada, ineficácia dos fármacos disponíveis na rede pública e autorização sanitária excepcional, ainda que sem registro definitivo na ANVISA.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 489, 1.015 e 1.022; CF/1988, art. 196.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2198253/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023; STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018 (Tema 106/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a tutela provisória de urgência concedida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.o 1019788-54.2024.8.11.0003.

A decisão agravada determinou o fornecimento do medicamento Bevacizumabe 720 mg/mês, indicado para o tratamento de neoplasia maligna do cólon descendente com metástase hepática, à autora, pessoa idosa e hipossuficiente, diante da prescrição médica fundamentada e da ausência de resposta terapêutica com alternativas fornecidas pelo SUS. (id. 259839198)

No agravo interno, o Estado sustenta, em síntese, a incompetência absoluta da Justiça Estadual, sob o argumento de que o medicamento pleiteado é de responsabilidade da União, nos termos do Grupo 1A do CEAF; a ilegitimidade passiva do ente estadual; a não incorporação do fármaco ao SUS para a patologia em questão; a existência de parecer desfavorável da CONITEC; e o descumprimento dos requisitos cumulativos do Tema 106/STJ.

O agravado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso. (id. 266974278)

A Procuradoria de Justiça apresentou seu parecer no id. 250779179, pelo desprovimento do agravo de instrumento, sendo desnecessário colher novo parecer no momento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, quanto à preliminar de incompetência da Justiça Estadual, impende observar que a matéria não foi objeto de enfrentamento pelo juízo de primeiro grau, circunstância que impede sua apreciação direta nesta instância recursal, sob pena de manifesta supressão de instância.

Com efeito, eventual rediscussão da competência absoluta, fundada na alegada responsabilidade exclusiva da União em razão da natureza dos medicamentos (sem registro na ANVISA ou para uso off label), deve ser submetida ao contraditório e à análise originária do juízo de primeiro grau, inexistindo juízo precluso sobre o tema, mas também não podendo esta Corte substituí-lo na análise inaugural da questão.

Cumpre observar que o recurso de agravo de instrumento tem o seu efeito devolutivo limitado, o que impede que o tribunal analise questões que não foram debatidas na decisão agravada.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 INEXISTENTE . MERO INCONFORMISMO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. SUSCITAÇÃO DE QUESTÃO NÃO TRATADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU . INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
1. Inexiste a alegada violação dos arts . 489 e 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a questão da competência e da ilegitimidade, dela não conhecendo por ser matéria não tratada no Juízo de primeiro grau, no que concluiu que sua análise no julgamento de recurso de agravo de instrumento configuraria supressão de instância.
2. Por outro lado, deixou claro que os documentos até então trazidos aos autos eram suficientes para o deferimento da cautelar e da quebra de sigilo, diante dos elementos que apontariam para uma suposta fraude superior a 30 milhões de reais, sendo contundente quanto à inadequação da via do recurso instrumental para suscitar a ilicitude dos documentos juntados . 3. Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com omissão no julgado ou com ausência de prestação jurisdicional.
4. Em razão do específico efeito devolutivo do agravo de instrumento, não configura omissão ou ausência de prestação jurisdicional a falta de manifestação sobre questão não tratada pelo Juízo a quo . 5. "O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a não apreciação pela Corte de origem de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada, ainda que eventualmente tenham sido suscitadas na peça recursal, não constitui negativa de prestação jurisdicional
.Precedentes" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.069.851/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 30/10/2017) .Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2198253 SP 2022/0270140-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2023) (destaquei)

Superada essa questão formal, o mérito recursal também não merece acolhida.

Quanto ao mérito recursal, a decisão monocrática, ora impugnada, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A prescrição médica encontra-se adequadamente motivada, acompanhada de relatório clínico que demonstra a falha terapêutica das opções padronizadas pelo SUS, a imprescindibilidade do uso do medicamento Bevacizumabe e o risco concreto à vida da paciente em caso de omissão na prestação. (id. 165014191, pág. 2/3 do processo de origem - 1019788-54.2024.8.11.0003)

O parecer do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), ainda que desfavorável, não possui força vinculante, especialmente quando confrontado com laudo médico individualizado, emitido por profissional que acompanha a paciente e conhece sua evolução clínica. Tal entendimento encontra respaldo consolidado no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106/STJ), que exige a presença de três requisitos para o fornecimento judicial de medicamento não incorporado ao SUS:

1.

Prescrição médica fundamentada, indicando a imprescindibilidade do fármaco e a ineficácia dos medicamentos disponíveis pelo SUS;

2.

Hipossuficiência econômica do paciente;

3.

Existência de registro do medicamento na ANVISA;

No caso concreto, todos os requisitos estão presentes, conforme destacado no parecer ministerial e nos documentos constantes dos autos. Além disso, o medicamento possui registro na ANVISA, ainda que sua incorporação ao SUS para a patologia específica tenha sido rejeitada pela CONITEC. Contudo, a jurisprudência deste Tribunal e do STJ já pacificou o entendimento de que a recusa da CONITEC não impede o fornecimento judicial, desde que preenchidos os requisitos técnicos do caso concreto.

Por fim, eventuais questões relativas ao cumprimento da decisão (como orçamento, aquisição, prazos e fornecedores) devem ser solucionadas na fase de execução, não sendo hábeis a afastar, de plano, a tutela deferida com base em prova robusta da necessidade e da urgência do tratamento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025